Tribunal: TJDFT
Processo: 0708818-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL.CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES 41, 80 E 111 ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF.
1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições.
2. O juiz é o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que não reputa necessária ao deslinde da questão.
3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora para aplicação e correção das provas, ao passo que se trata de ato administrativo discricionário, restrita à análise judicial, a aferição de eventuais ilegalidades e a presença de erro grosseiro, sendo vedada a emissão de juízo de valor acerca dos critérios norteadores de notas e avaliações.
4. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário se limita tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF), não lhe competindo aprofundar no estudo intrínseco das questões de prova de concurso.
5. As questões 41, 80 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal possuem incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do concurso público e não estão eivadas de erro material, interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante, a justificar a excepcional intervenção judiciária pretendida, sob pena de invasão do próprio mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.